Tribunal: STF
Processo: ARE 1374820
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim sintetizado:



    “RECURSO OFICIAL E APELO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES MUNICIPAIS. ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES. CONGELAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA REJEITADA. REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. TEXTO DIVERSO. EFEITOS IDÊNTICOS. IMPOSSIBILIDADE. BURLA À CONSTITUIÇÃO. ART. 62, § 10, CF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE PONTO. REFORMA QUANTO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. 1. Tendo a Medida Provisória nº 10/2006, de 24 de maio de 2006, que determinou, em seu art. 7º, o congelamento dos adicionais e das gratificações percebidos pelos servidores municipais, sido rejeitada, esse assunto não poderia ser tratado na mesma sessão legislativa, consoante dispõe o § 10 do art. 62 da CF/88, razão pela qual deve ser mantida a sentença que declarou a inconstitucionalidade da MP nº 12/2006, de 11 de setembro de 2006, uma vez que, malgrado seja diversa a redação por ela trazida, os efeitos dela decorrentes são exatamente os mesmos da MP anterior, representando verdadeira burla à vedação constitucional. 2. “A 1ª Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.270.439/PR (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 2.8.2013, recurso submetido ao regime previsto no art. 543-C do CPC), levando em consideração o entendimento firmado no julgamento da ADI 4.357/DF (acórdão pendente de publicação), pacificou entendimento no sentido de que, em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com relação da Lei 11.960/09, no que concerne ao período posterior à sua vigência; já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.” (e-doc. 7).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 97 da Constituição da República. Diz contrariado o princípio da reserva de Plenário. Sustenta que, quando do julgamento da apelação, não havia trânsito em julgado do acórdão sobre o incidente de inconstitucionalidade referente à MP municipal nº 12, de 2006, que determinou o congelamento de adicionais e gratificações dos servidores, pelo que cabia ao órgão fracionário remeter o processo ao Plenário. Alude ao teor do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja o processo devolvido ao Colegiado de origem para que observe o disposto no art. 97 da CRFB (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo, segundo a qual é desnecessária a remessa de processo ao plenário ou ao órgão especial quando já tiver havido, pelo Tribunal local ou pelo Supremo, manifestação a respeito da inconstitucionalidade da legislação questionada. 



    5. Do teor do acórdão recorrido não se chega à existência de contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do Supremo, por inobservância ao princípio da reserva de plenário, ou à violação frontal ao art. 97 da Constituição da República. Na verdade, se violação houvesse seria indireta, a depender da interpretação do previsto no parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, segundo o qual “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. 



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no campo extraordinário.



    7. Nesse sentido os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. ART. 6º DA LC 105/2001. PRONUNCIAMENTO DO PLENÁRIO SOBRE A ESPECÍFICA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. A decisão reclamada está lastreada na decisão Plenária do STF no RE 389808, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2011, sendo inaplicável, por conseguinte, a reserva de plenário. Incide, no caso, o disposto no art. 481, parágrafo único, do CPC. Precedentes. 



    2. Apesar de a questão estar em revisão no âmbito do Supremo Tribunal, sendo admitida, no RE 601.314, a repercussão geral do tema, os tribunais que seguem a orientação atualmente fixada não necessitam submeter a matéria aos respectivos plenários (Rcl 17574, DJe de 28/10/2014). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 19.914-AgR/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 26/05/2015, p. 11/06/2015).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (ARE nº 1.243.741-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 15/05/2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-FERROVIÁRIO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL – RFFSA. OFENSA INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I – O o exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. II – Repercussão geral inexistente.”



    (RE nº 675.608-RG/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 15/05/2014, p. 28/05/2014).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.414.960-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 27/02/2023).



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator